Tribunal: TJES
Processo: 5019484-35.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019484-35.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR MOREIRA CORDEIRO
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de
ARTHUR MOREIRA CORDEIRO
, em razão de cancelamento de voo e atraso de 13 horas na chegada ao destino final.

Em suas razões recursais, a recorrente argui, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1417 do STF. No mérito, sustenta que o evento decorreu de condições meteorológicas adversas, o que configuraria excludente de responsabilidade por força maior, defendendo ainda a inexistência de danos morais indenizáveis.

O recorrido, em sede de contrarrazões, pugna pela manutenção integral do julgado, ressaltando a falha na assistência e o desgaste sofrido no exercício de sua função pública como policial militar.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

O recurso é próprio, tempestivo e devidamente preparado, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, rejeito a preliminar de suspensão referente ao
Tema 1417 do STF
, realizando o necessário
distinguishing
. A controvérsia sob repercussão geral no ARE 1.560.244 pressupõe a prova inequívoca de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a recorrente limitou-se a colacionar telas sistêmicas e dados meteorológicos genéricos, sem comprovar que o aeroporto específico estava fechado no horário previsto, o que descaracteriza o fortuito externo e atrai a responsabilidade pelo risco da atividade (fortuito interno). Ademais, a lide versa também sobre a deficiência no dever de assistência material ao passageiro, obrigação que independe da tese jurídica em debate na Suprema Corte.

No mérito, verifica-se que o autor adquiriu voo direto de Guarulhos para Vitória com chegada prevista para a 01h00 da manhã, mas, após o cancelamento unilateral, foi realocado compulsoriamente via Rio de Janeiro, atingindo o destino final apenas às 14h35 do dia seguinte. Tal atraso de 13 horas comprometeu compromissos profissionais e causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

O montante fixado pelo juízo de origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e a capacidade financeira da ré. Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem necessidade de nova incursão fundamentadora, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Nessa esteira, com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)